Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710460-56.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR, TANIA MARIA NUNES DE ARAUJO DE ALENCAR APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, interposto por ELIMILTON CORREIA DE ALENCAR e TANIA MARIA NUNES DE ARAUJO DE ALENCAR, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que julgou procedente a dúvida registrária suscitada pelo CARTÓRIO DO 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, os recorrentes devem comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Os apelantes não realizaram a juntada do comprovante de pagamento e tampouco da respectiva guia de recolhimento. Portanto, intimem-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator